Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Aniball Peixoto de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília Federal (Id 119646657 e Id 122446040 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida por Presbitério Alto Noroeste Mineiro – PANM, Igreja Presbiteriana do Lago Sul – IPLS e Jailson de Sousa Gomes em desfavor do agravante e de Marcelo de Oliveira Morais, Ivan Alves Leão, Carlos Oliveira Martin, Bruno Henrique de Araújo e Marcelo Branco Paredes, processo n. 0710005-02.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: Vistos, etc. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. PASSO à análise do pedido de antecipação de tutela. Trata-se de ação anulatória c/c declaratória com pedido de tutela de urgência em que se relata crise de representatividade em relação à “Igreja Presbiteriana do Lago Sul”. Após longo arrazoado, o ora requerente PRESBITÉRIO ALTO NOROESTE MINEIRO - PANM afirmou-se órgão de supervisão e de hierarquia imediatamente superior à Igreja Presbiteriana do Lago Sul, também requerente, representada por seu Pastor Presidente Sr. JAILSON DE SOUZA GOMES. Esclareceram a existência de um órgão máximo (Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil), a que se submete o Sínodo de Brasília, que tem hierarquia sobre Presbitérios, dentre os quais, o ora requerente, e Presbitérios que tem ingerência sobre as igrejas locais. Disse que de acordo com os órgãos superiores houve a destituição do Pastor MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS da administração da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, bem como do conselho anterior da Igreja. Precedentemente, relatam que houve o ajuizamento de ação em que se concedeu tutela de urgência para declarar a ineficácia da ata que declarou a destituição administrativa anterior do requerido Marcelo de Oliveira Morais (no âmbito da Igreja Local) e a posterior posse do Sr. Jailson de Sousa Gomes, pelos membros locais da mesma Igreja, sendo que a confirmação da sentença correlata pende da apreciação de apelação (autos 0705713-08.2021.8.07.0001). Disseram que o pastor designado como representante da Igreja, apesar do quanto decidido na ação acima, Sr. Jailson de Sousa Gomes, foi confirmado no cargo pelos órgãos de hierarquia superior, e que buscou registrar os documentos que o empossaram como novo dirigente da Igreja. Porém, o registro caiu em exigência em função da tutela de urgência referida. Suscitou-se dúvida sobre a negativa do registro, pois defendeu que a antecipação de tutela não alcançou atos posteriores dos órgãos de hierarquia superior e de sua eleição que ocorreu posteriormente à data da sentença. Esclareceram que, entretanto, à revelia dos órgãos de hierarquia superior, o cartório, ainda na pendência do registro apresentado pelo pastor Jailson, registrou ata a noticiar eleição de novo corpo diretivo da Igreja, composto pelos requeridos (id 119454831) à exceção do Sr. Marcelo de Oliveira Morais, responsável pelo pedido de registro da ata. Pontuou que tal eleição ocorreu em desconformidade com o Estatuto da Igreja e que os requeridos há meses não frequentam o templo onde instalada a Igreja. Argumentaram a possibilidade de que os requeridos, ilegitimamente, apossem-se dos bens da Igreja. Juntaram documentos. Teceram comentários sobre o direito que entendem aplicável à espécie. Colacionaram precedentes. Ao final, requereram: “a) seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, para deferir a imediata suspensão dos efeitos da Ata no. 410, com a consequente anulação da mesma, vez que registrada pelos Requeridos, junto ao Cartório de 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas (Cartório Marcelo Ribas); ato contínuo, seja conferida a tutela para dar efetividade à Ata de Assembleia e a Ata no. 436, do Conselho da IPLS, que regularmente recompõe o Conselho da Igreja, mediante eleição dos presbíteros e designação pastoral feita pelo Presbitério. b) seja dispensada a audiência de conciliação, ante à impossibilidade de acordo entre as partes, e ante ao fato de ser a matéria comprovada exclusivamente por meio de documentos, os quais seguem em anexo; c) seja JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO para, confirmando os efeitos da Tutela, anular a Ata no. 410, espúria, registrada pelos Requeridos, bem como para determinar o registro da Ata de Assembleia e da Ata no 436, do Conselho da IPLS, pelas razões antes declinadas; d) seja oficiado o Cartório de 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas (Cartório Marcelo Ribas), bem como a todas as instituições bancárias onde a Igreja Presbiteriana do Lago Sul recebe dízimos e ofertas dos membros comungantes, para que tomem ciência da Decisão; e) seja promovida a citação dos Réus nos endereços indicados, para, caso queiram, exerçam o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos moldes processuais; f) sejam os Requeridos condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados nos moldes do artigo 85 do CPC;”. DECIDO. A Igreja Presbiteriana do Lago Sul trata-se de associação devidamente registrada, pessoa jurídica dotada de autonomia, devendo reger-se por seu Estatuto, com cláusulas mínimas, nos termos do art. 54, do Código Civil. Assim, inconteste a vinculação da Igreja Presbiteriana do Lago Sul à denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo ser respeitada a Constituição de tal denominação, documento que, expressamente, diz da ingerência dos órgãos de hierarquia superior sobre os de hierarquia inferior, nos termos do relatório acima. Além disso, nos termos do Estatuto da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, cabe à Assembleia (composta por todos os membros da Igreja) “eleger pastores e oficiais da igreja” e “até dissolver a Igreja” (id 119453161, pág. 2). O mesmo Estatuto menciona que qualquer disposição contrária a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil seria considerada nula. Tal “Constituição” – reafirme-se - estabeleceu hierarquia entre os Concílios (art. 61). O Presbitério (art. 85) pode destituir ministros, e Presbitério “constituído de todos os ministros e presbíteros representantes de igrejas de uma região determinada pelo Sínodo”. Logo, indiciariamente, com a dissolução do Conselho anterior, na data de 13/11/2021, e com a confirmação do Pastor Jailson no comando da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, pelo Presbitério a que vinculada (Presbitério Alto Noroeste Mineiro – PANM), de validade duvidosa a nova eleição ocorrida por iniciativa dos ora requeridos e sem a convocação da assembleia da Igreja. Não se afigura legítima uma eleição particular, quando o estatuto atribui o ato à assembleia de todos os membros da igreja. Ante o exposto, de modo a prestigiar a vontade dos membros da Igreja que, indiciariamente, continuam a nela congregar, bem assim para velar pela integridade do Estatuto da Pessoa Jurídica, apoiado na Constituição da Denominação, documento que autorizou a eleição regular do Sr. JAILSON DE SOUSA GOMES, pelo órgão de hierarquia superior, como atual pastor da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, entendo contextualizada a plausibilidade do direito afirmado correspondente à nulidade da eleição dos requeridos e, por consequência, do documento que a formalizou. De outro lado, os documentos produzidos pela requerente, prima facie, observaram os normativos associativos, não havendo qualquer determinação judicial a impedir os órgãos da Igreja a deliberarem sobre qualquer assunto de seu interesse, inclusive, nova escolha de corpo diretivo, o que se consubstanciou na formalização da “ATA 436”, id 119454820, pág. 1 – 8, a qual, também, não encontra óbice legal ou judicial a seu regular registro e eficácia. O perigo da demora diz respeito à eventual confusão perante terceiros quanto a quem deteria poderes para administrar a Igreja. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar o cancelamento do registro da “ATA 410”, 119454831, pág. 1 – 3, e, concomitantemente, determinar o registro da “ATA 436”, id 119454820, pág. 1 – 8, que designou como Pastor Presidente da IGREJA PRESBITERIANA DO LAGO SUL – IPLS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no. 00.627.919/0001-00, localizada no SHIS QI 16, conjunto 1, lote N, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.640-210, telefone: (61) 32484826 o Sr. JAILSON DE SOUZA GOMES. OFICIE-SE ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas (Cartório Marcelo Ribas). O ofício correlato deverá ser acompanhado das Atas aqui referenciadas. Para que não haja a frustração da medida ora deferida, determino aos requeridos que se abstenham de quaisquer atos tendentes a retomar a administração da IGREJA PRESBITERIANA DO LAGO SUL – IPLS, seja por meio da propagação da Ata cujo registro aqui se suspendeu, seja por meio de eventual tentativa de retenção de bens móveis/imóveis e ativos financeiros de titularidade da IGREJA PRESBITERIANA DO LAGO SUL – IPLS, sob pena de multa de R$ 5.000,00, para cada ato de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00. Indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício a “todas as instituições bancárias onde a Igreja Presbiteriana do Lago Sul recebe dízimos e ofertas dos membros comungantes”, seja diante da generalidade do pedido, seja porque não demonstrada ingerência indevida dos requeridos sobre as contas da Igreja ou impedimento do Sr. JALSON DE SOUZA GOMES em relação à movimentação financeira da mesma instituição. A presente decisão poderá ser apresentada aos prepostos das instituições financeiras onde localizadas as contas da Igreja, como medida de precaução. Citem-se e intimem-se o(a)s requerido(a)s para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerado(a)s revel(is) e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se aos requeridos de que suas contestações deverão ser subscritas por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. Opostos embargos de declaração (Id 120838340 do processo de referência) pelo réu Bruno Aníball Peixoto de Souza, aqui agravante, foram rejeitados pela decisão de Id 122446040 do processo de referência. Neste agravo (Id 35361240), o recorrente pede a distribuição por dependência em relação ao processo n. 0705713-08.2021.8.07.0001, após historiar o conflito de interesses envolvendo o Conselho da IPLS e Presbitérios correlatos. Tece, sem muita objetividade, considerações sobre as ações judiciais e as respectivas decisões já proferidas no curso do litígio. Noticia a anulação das ATAS 427 e 430 pela sentença no processo 0705713-08.2021.8.07.0001, conforme decisão no processo 0740343-90.2021.8.07.0001, além da anulação de mais conselhos da IPLS do que os apontados pelos autores, a saber, os conselhos das ATAS 410 E 420, restaurando o conselho das ATAS 388 E 390, justamente por violação à Constituição da IPB. Afirma violada a decisão judicial no processo 0705713- 08.2021.8.07.0001 que anulou as Atas 410 e 420 com tutela de urgência. Faz observações acerca de disposições inseridas na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Alude à coisa julgada, enfatizando que se a lei não pode prejudicar a coisa julgada, uma SENTENÇA que é lei entre as partes não pode ser prejudica por outra decisão de caráter precário e instável, concedida em caráter inaudita altera pars. Ao final, requer: Ante o exposto, considerando-se (a) anulação das ATAS 427 e 430 pela sentença no processo 0705713-08.2021.8.07.0001, conforme decisão no processo 0740343-90.2021.8.07.0001; (b) anulação de mais conselhos da IPLS do que os apontados pelos agravados, a saber, os conselhos das ATAS 410 E 420, restaurando o conselho das ATAS 388 E 390, justamente por violação à Constituição da IPB; (c) à anulação da eleição da nova diretoria por provir de decisão de conselho ilegítimo; e (d) sendo inconcebível inexistência de nenhuma ATA 410 IPLS; clama-se pelo douto provimento de Vossa Excelência para (i) dar EFEITO SUSPENSIVO em antecipação de tutela, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil c/c inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal, para de acordo com o PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA findar o conflito de comando com a tutela de urgência deferida no processo 0705713- 08.2021.8.07.0001, a fim de que a IPLS não fique sem vigência de nenhuma ATA 410, volvendo o feito ao trilho da normalidade; (ii) no mérito, cassar a tutela de urgência porque ausente os requisitos do artigo 300 do Códice Processual Civil de plausibilidade do direito e ausência de demonstração de perigo na demora; e (ii), dada a prevenção do Juízo da Vigésima Vara Cível, extinção do feito por litispendência posto que a matéria já foi julgada e, ademais, o alcance do cumprimento de sentença no processo 0705713- 08.2021.8.07.0001 provido de tutela de urgência, caso confirmada a SENTENÇA, será definido pelo Douto Juiz Natural e, subsidiariamente, (iii) que o presente feito seja redistribuído ao Douto Juízo da Vigésima Vara Cível por continência, porque o objeto do primeiro processo alcance este, em qualquer hipótese sempre com a cassação da tutela de urgência. O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 35361249) e documento de recolhimento (Id 35361250). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, mesmo sendo, em tese, cabível, pela subsunção à previsão do inciso I do art. 1.015, do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua inconformação; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC, verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [...] Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que o recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. A decisão vergastada deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte autora, sob o fundamento de que a conduta dos demandantes estaria amparada na legislação de regência (Estatuto da Pessoa Jurídica), assim como na Constituição da Denominação, documento que autorizou a eleição regular do Sr. Jailson de Sousa Gomes, pelo órgão de hierarquia superior, como atual pastor da Igreja Presbiteriana do Lago Sul. Entretanto, as razões recursais deduzidas no presente agravo de instrumento não enfrentam ditos fundamentos para infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador no exame da questão submetida a seu exame. O agravante se adstringiu a relatar os fatos que ensejaram o conflito de interesses havido entre as partes, bem ainda os feitos judiciais e as respectivas decisões em razão da noticiada situação litigiosa. Não se contrapôs às razões de fato e de direito adotadas pelo magistrado de primeira instância ao intento de justificar a pretendida reforma/cassação com a prolação de um novo comando judicial. Sobreleva anotar que a despeito de requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso o agravante não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto elaborada à base de ilações evasivas e dissociadas das razões de decidir adotadas no provimento judicial atacado. Olvidou o recorrente do necessário cotejo analítico entre os fundamentos da decisão com que não se conforma e os motivos que entende justificadores de seu postulado afastamento. Deixou de indicar o ponto em que houve desacerto no pronunciamento judicial recorrido. Desatendeu, portanto, o comando legal expresso no art. 1.016, II e III, do CPC. Não atendeu a exigência de regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Quanto ao tema, no plano jurisprudencial, nenhum dissenso há: “[...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido”. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). “[...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Por derradeiro, consigno não ter aplicação ao caso concreto a disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali prevista visa ao saneamento do feito pela concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal. Ocorre não ser essa a circunstância que concretamente se verifica na hipótese sub judice, uma vez que para correção de mácula pela inobservância do ônus da dialeticidade mister seria conceder novo prazo para o agravante apresentar as razões de recurso. A reabertura de prazo para emenda da peça recursal encontra óbice, todavia, no princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Com essas considerações e com esteio no art. 932, III c/c art. 1.016, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 23 de maio 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora